Tribunal: TJES
Processo: 5003537-51.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-07-28

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003537-51.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA registrado(a) civilmente como AILTON RIBEIRO DA SILVA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A
):EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003537-51.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: JACINARIO DE FREITAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

RELATÓRIO

Trata-se de ordem de
habeas corpu
s
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JACINÁRIO DE FREITAS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
(id 2501990), que o paciente se encontra preso preventivamente há quase 04 (quatro) anos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0017904-71.2018.8.08.0012.

Prossegue aduzindo que “
Foi pronunciado em 18/12/2020, há quase dois anos.
”, e que “
[...]
a 4ª vara criminal de Cariacica, vem se esforçando para colocar em dia seus trabalhos processuais, pois como é sabido é uma das varas que mais atrasa nas marcações de seus julgamentos [...].
”.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.

Diante de tais fundamentos, requer, liminarmente, a concessão da liberdade provisória ao paciente, determinando-se sua imediata soltura.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id 2690580.

No id 2703055, decisão indeferindo a liminar pleiteada.

Oficia nesta instância a Procuradoria de Justiça, opinando pela denegação da ordem (id 2873424).

É o relatório.

Em mesa para julgamento, a teor do artigo 249 da Resolução nº 15/95 e da Súmula nº 431 do STF.

Vitória/ES, 07 de julho de 2022.

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
5003537-51.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA
PACIENTE: JACINARIO DE FREITAS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE CARIACICA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
Advogado do(a) PACIENTE: AILTON RIBEIRO DA SILVA - ES26566

VOTO

Trata-se de ordem de
habeas corpu
s
, com expresso pedido liminar, impetrada em favor de
JACINÁRIO DE FREITAS
, face a possível constrangimento ilegal cometido pelo
JUIZ DE DIREITO DA 4ª VARA CRIMINAL DE CARIACICA
, apontado como autoridade coatora.

Consta, na inicial do presente
writ
(id 2501990), que o paciente se encontra preso preventivamente há quase 04 (quatro) anos, pela suposta prática do crime previsto no artigo 121, §2º, incisos I e IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, nos autos da Ação Penal nº 0017904-71.2018.8.08.0012.

Prossegue aduzindo que “
Foi pronunciado em 18/12/2020, há quase dois anos.
”, e que “
[...]
a 4ª vara criminal de Cariacica, vem se esforçando para colocar em dia seus trabalhos processuais, pois como é sabido é uma das varas que mais atrasa nas marcações de seus julgamentos [...].
”.

Nesse contexto, aduz o impetrante acerca do suposto constrangimento ilegal que o paciente está sendo submetido, consubstanciado no reconhecimento do excesso de prazo na formação da culpa.

Pois bem.

Tendo em vista que o impetrante não questiona no presente
writ
o preenchimento dos requisitos necessários para decretação da prisão preventiva do paciente, destaco que a análise se restringirá à alegação de excesso de prazo na formação da culpa.

Nessa senda, saliento que os prazos para encerramento da instrução processual não podem resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Importante destacar que os nossos tribunais superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Assim, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja de
monstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito,
o que não ocorreu na espécie
.

Dito isso,
in casu,
pude constatar que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a quantidade de processos existentes na referida vara e, especialmente, a complexidade do delito apurado, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Ademais, sabe-se que, para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal, é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Nessa quadra, em conformidade com o já delineado quando do indeferimento da medida liminar pleiteada, cumpre destacar que a alegação de excesso de prazo já fora apreciada quando do julgamento do
Habeas Corpus
nº 0007502-59.2021.8.08.0000, tendo este sodalício rechaçado o suposto constrangimento ilegal, sob tal fundamentação:

[...] que o rito processual tem sido regularmente observado, não havendo nenhum ato por parte daquele Juízo que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, levando-se em consideração a
quantidade de processos existentes na referida Vara, e,
especialmente a complexidade dos delitos
, razão pela qual, em consonância com o princípio da razoabilidade, não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo na manutenção da custódia cautelar do Paciente.

Ademais, “é pacífico o entendimento de que a alegação de excesso de prazo para o encerramento da instrução fica superada pela superveniência da sentença de pronúncia (RHC 131.559/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 18/12/2020).” (STJ; AgRg-RHC 133.372; Proc. 2020/0216623-5; RJ; Sexta Turma; Rel. Min. Sebastião Reis Júnior; Julg. 08/06/2021; DJE 15/06/2021).

Cabendo ressaltar, em adição, que em razão do período pandêmico vivenciado, a tramitação da totalidade dos processos judiciais tem sido prejudicada (Em idêntica orientação: (TJES; HC 0021327-07.2020.8.08.0000; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 16/12/2020; DJES 18/01/2021).)”, não sendo crível admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente para a revogação da prisão preventiva do Paciente ante a peculiar situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Ademais, também merece ser salientado que o feito originário não se encontra estagnado, mas sim tramitando de
forma regular, conforme pode ser observado através dos informes prestados pela indigitada coatora (id 2690580).

Portanto, em consonância com o princípio da razoabilidade,
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
na manutenção da custódia cautelar do paciente.

Também merece ser destacado, que em consulta ao sistema de gerenciamento de processos deste sodalício, é possível observar que a tramitação do feito originário já ultrapassou a fase do artigo 422 do Código de Processo Penal, e que já fora designada data para realização de sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri, devendo a mesma ocorrer no dia 24 de outubro de 2022.

Assim, evidenciada a impossibilidade de reconhecimento de excesso de prazo. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, HOMICÍDIO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ROL DE TESTEMUNHAS APRESENTADO EXTEMPORANEAMENTE. EXCESSO DE PRAZO. NÃO VERIFICAÇÃO. PRONÚNCIA PROLATADA. SÚMULA Nº 21 DO STJ. SESSÃO DE JULGAMENTO EM VIAS DE SER DESIGNADA. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HABEAS CORPUS DENEGADO. Conforme redação do artigo 422 do Código de Processo Penal, o prazo para a apresentação do rol de testemunhas que irão depor em plenário é de cinco dias, não havendo que se falar em cerceamento de defesa no caso de indeferimento de rol apresentado extemporaneamente.
Sendo possível aferir que a sessão de julgamento do paciente está em vias de ser des
ignada, não há que se falar em revogação da prisão preventiva por excesso de prazo para a formação da culpa, especialmente considerando que a decisão de pronúncia já foi prolatada.
(TJMG; HC 0646400-20.2022.8.13.0000; Sexta Câmara Criminal; Rel. Des. Jaubert Carneiro Jaques; Julg. 12/04/2022; DJEMG 13/04/2022)

Por fim, vale mencionar que, em razão do período pandêmico vivenciado, a tramitação da totalidade dos processos judiciais tem sido prejudicada, não sendo crível admitir que o alegado excesso de prazo seja razão suficiente
para a revogação da prisão preventiva do paciente, ante a peculiar situação por ele experimentada, em especial a partir da presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal.

Portanto,
não vislumbro desídia ou omissão do órgão ministerial ou da autoridade judiciária
, motivo pelo qual, considerando-se a situação concreta, os prazos devem ser flexibilizados, encontrando-se, ainda assim, dentro do razoável, razão pela qual
não há que se falar em constrangimento ilegal por excesso de prazo
.

Nesse sentido, destaco o enten
dimento do Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. [...]. EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO VERIFICADO. TRÂMITE REGULAR DO FEITO. PACIENTE CITADO POR PRECATÓRIA. INSTRUÇÃO PRÓXIMA AO FIM. [...]. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. [...]. 4.
Esta Corte Superior tem o entendimento de que, somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir de mera soma aritmética dos prazos processuais. In casu, não restou caracterizada a existência de mora na tramitação do processo que justifique o relaxamento da prisão preventiva, porquanto este tem seguido seu trâmite regular
. [...] (STJ; HC 552.162; Proc. 2019/0375141-9; CE; Quinta Turma; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik; Julg em 10/03/2020; DJE 23/03/2020)

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

EMENTA
HABEAS CORPUS
–
ARTIGO 121, §2º, INCISOS I E IV, C/C O ARTIGO 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL
–
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO – NÃO OCORRÊNCIA – ORDEM DENEGADA.
1. Os prazos processuais não podem resultar de mera soma aritmética, sendo imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo. Outrossim, o rito processual, no presente caso, tem sido regularmente observado, não havendo qualquer ato por parte daquele juízo ou do órgão ministerial que tenha obstaculizado o seu processamento, estando tramitando da forma mais célere possível, ressaltando-se as peculiaridades do caso, as dificuldades enfrentadas pela vara na qual tramitam os autos, bem como que estamos vivenciando situação de excepcionalidade, na qual os prazos processuais ficaram suspensos em razão da pandemia ocasionada pelo novo coronavírus e da necessidade de evitar a propagação da doença infecciosa nas unidades judiciárias do Poder Judiciário Estadual. Constrangimento ilegal por excesso de prazo não configurado no presente caso. 2. Ordem denegada.
DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.